Tribunal: TJPA
Processo: 0800001-57.2021.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800001-57.2021.8.14.0031

APELANTE: ADVAL SALGADO PORTUGAL

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. FEMINICÍDIO PRATICADO POR MOTIVO TORPE E MEIO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. REFORMA DA PENA-BASE. INVIALIDADE. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. SÚMULA 23 DO E. TJPA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. VIA ELEITA INADEQUADA. REJEIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A UNANIMIDADE DE VOTOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, na sessão ordinária realizada no plenário virtual, à unanimidade, CONHECIMENTO do recurso e IMPROVIMENTO, em conformidade com o parecer ministerial.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará – Assinatura Digital.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta em id 9625231, por
ADVAL SALGADO PORTUGAL,
por intermédio de advogado constituído, Dr.
ROSENDO BARBOSA DE LIMA NETO e outra
,
impugnando
a r. sentença proferida
em id 9625229, pelo
MM. JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MOJU/PA,
condenou-o às sanções punitivas do art. 121, §2°, incisos I, IV e VI, do CP, à pena de 18 (dezoito) anos de reclusão, do art. 211 do CP, à pena de 01 ano e 06 meses de reclusão e 22 dias-multa, e do art. 155 do CP, à pena de a 02 anos e 06 meses de reclusão e 75 dias-multa, e, por conta do concurso material, à pena final, concreta e definitiva foi fixada em
22 (vinte e dois) anos de reclusão e 97 (noventa e sete) dias-multa
, fixado o regime inicial de cumprimento de pena
fechado
.

Consta na inicial acusatória,
que no dia 11 de dezembro de 2020, a vítima saiu de sua residência e se dirigiu até a “Loja Materiais de Construções Portugal”, de propriedade do denunciado. Segundo as investigações, a vítima havia ido até o local realizar a cobrança de uma parcela de uma dívida no montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Após chegar ao local, Maria Eunice se encontrou com o denunciado e saíram do estabelecimento no carro da ofendida, um Fiat Uno de cor vermelha. Segundo relato do réu, a finalidade do casal era ir ao motel, todavia, no meio do caminho tiveram uma discussão devido a ciúmes da ofendida, a qual pedia para o indiciado largar sua esposa para assumirem o relacionamento amoroso. No ínterim da discussão os ânimos se exaltaram, tendo o acusado, sem possibilitar as mínimas chances de defesa, estrangulado a vítima com um cadarço, ocasionando-lhe a morte. Após o assassinato de Maria Eunice, o denunciado se deslocou até um matagal, às margens da Rodovia dos Quilombolas, e lá enterrou o corpo da ofendida. Posteriormente à ocultação do cadáver, o réu levou o veículo de Maria Eunice até uma rua deserta, localizada ao lado de um cemitério, abandonando-o naquele local na tentativa de dificultar futuras investigações da polícia. Antes de deixar o veículo, o indiciado pegou cartões bancários da bolsa da vítima. Dois dias após o crime, o denunciado se deslocou até um caixa eletrônico localizado no terminal rodoviário de Belém e com os cartões subtraídos efetuou saque bancário no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) das contas de Maria Eunice. O corpo da vítima Maria Eunice Nunes de Medeiros só foi encontrado no dia 14.12.2020 em uma cova rasa às margens do Ramal dos Quilombolas.

Segundo a delatória, os elementos colhidos na investigação corroboram a dinâmica dos fatos apresentados, uma vez que através da quebra do sigilo bancário da vítima foi possível obter as informações sobre o dia, horário e local onde o saque havia sido realizado, sendo possível, a partir daí, empreender diligências para a busca de imagens das câmeras de segurança e, por meio destas, constatou-se que o autor do saque foi o denunciado, o qual, na ocasião, vestia as mesmas roupas do dia anterior (12.12.2020), quando compareceu à unidade policial para prestar esclarecimentos sobre o desaparecimento da vítima.

Diante dos elementos apurados, foi representado pela custódia preventiva de ADVAL, medida deferida por este Juízo. Na unidade policial, após o cumprimento do mandado, o denunciado confessou os fatos acima delineados, informando que sua esposa, Michele Oliveira de Melo, inicialmente tida como uma das suspeitas do desaparecimento de Maria Eunice, não teve participação no crime, tendo ele agido sozinho no homicídio.

Em
suas razões recursais
, id 12384017, a Defesa pleiteia a reforma da dosimetria, para que seja
redimensionada a pena-base para o mínimo legal, bem como que seja concedido ao recorrente o direito de recorrer em liberdade.

O r. do Ministério Público, em contrarrazões recursais, em Id 12384020, pugnou pelo conhecimento e improvimento
recursal.

E, determinada a remessa ao Órgão Ministerial de 2º Grau, em id 12723629 foi apresentado parecer da lavra da Procuradora de Justiça,
Dra. DULCELINDA LOBATO PANTOJA,
que se pronunciou pelo
conhecimento
e
improvimento,
para manutenção da sentença em todos os seus fundamentos.

É o relatório.

À Revisão.

Belém/PA – Assinatura Digital

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

VOTO

Presentes os pressupostos processuais subjetivos e objetivos, conheço dos recursos de apelação penal interpostos pela
Defesa
.

Consoante relatado,
em
suas razões recursais
, id 12384017, a Defesa pleiteia a reforma da dosimetria, para que seja redimensionada a pena-base para o mínimo legal, bem como que seja concedido ao recorrente o direito de recorrer em liberdade.

DA DOSIMETRIA

Analisando a sentença guerreada, em id 9625237, verifica-se que a dosimetria foi procedida nos seguintes termos:

1.1 - QUANTO AO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO

a) O réu agiu com culpabilidade exacerbada, cuja valoração mantenho neutra, contudo, pois a motivação e os desdobramentos do ilícito serão apreciados em fase oportuna, não se podendo incorrerem bis in idem;

b) seus antecedentes são imaculados;

c) nada foi apurado sobre sua conduta social;

d) sua
personalidade
denota insensibilidade, perfídia, desvalor para com a vida humana e frieza, pela forma como se comportou antes, durante e após o dantesco crime cometido;

e) os motivos da prática delitiva não serão considerados nesta etapa, pois integram as qualificadoras e não podem ter dupla incidência;

f) as demais
circunstâncias
llhes são reversas, pois sob o argumento de agradar a vítima no contexto do relacionamento afetivo que mantinham, atraiu-a para locai afastado onde consumou seu intuito homicida, em local que ninguém poderia socorrê-la;

g) as conseqüências extrapenais do crime não extrapolam o resultado naturalístico;

h) a vítima, pelo que consta dos autos, não contribuiu para a prática do crime.

Assim, com base na análise acima das causas judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, em que
dois vetores
desfavorecem o réu e tendo em vista a
incidência de três qualificadoras
, fixo a
pena base em 20 (vinte) anos de reclusão
. Em razão da
confissão
(CP, art. 65, inciso IIl, alínea i"d"), reduzo a pena para 18 anos de reclusão, tomando-a defínitiva nesse patamar, para esse crime, vez que são inaplicáveis as demais atenuantes e agravantes, bem como outras causas de aumento ou diminuição.

1.2- QUANTO AO CRIME DE OCULTAÇÃO DE CADÁVER

a) O réu agiu com culpabilidade normal à espécie;

b) seus antecedentes são imaculados;

c) nada foi apurado sobre sua conduta social;

d) sua
personalidade
denota insensibilidade, perfídia e frieza, pela forma como se comportou antes, durante e após o dantesco crime cometido;

e) os
motivos
da prática delitiva lhe são prejudiciais, pois que agiu com o intuito de obter impunidade quanto ao crime de homicídio precedente;

f) as demais circunstâncias são neutras;

g) as conseqüências extrapenais do crime não extrapolam o resultado naturalístico;

h) a vítima, pelo que consta dos autos, não contribuiu para a prática do crime.

Assim, com base na análise acima das causas judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, a pena base em 02 (dois) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, pena essa que reduzo para 01 ano e 06 meses de reclusão e 22 dias-multa. em razão da confissão, tomando-a definitiva para esse crime, pois que são inaplicáveis as demais atenuantes e agravantes e inexistem causas de aumento ou diminuição.

1.3 - QUANTO AO CRIME DE FURTO

a) O réu agiu com
culpabilidade
exacerbada merecendo severo juízo de reprovação, pois que a apropriação do patrimônio da vítima se deu em dois momentos, primeiro logo após a consumação do homicídio e inumação da vítima, e depois, quando passados dois dias do dantesco crime precedente, revelando firme propósito de assenhoramento do alheio, frente ao qual nem mesmo a supressão de uma vida se constituiu em obstáculo;

b) seus antecedentes são imaculados;

c) nada foi apurado sobre sua conduta social;

d) sua
personalidade
denota insensibilidade, perfídia e frieza, pela forma como se comportou antes, durante e após o crime cometido;

e) os
motivos
da prática delitiva lhe são prejudiciais, pois agiu com o intuito declarado de se evadir, após executar a vítima;

f) as demais
circunstâncias
lhe são prejudiciais, pois furtou os cartões da vítima logo após tê-la executado e sepultado seu corpo;

g) as conseqüências extrapenais do crime não extrapolam o resultado naturalístico;

h) a vítima, pelo que consta dos autos, não contribuiu para a prática do crime.

Assim, com base na análise acima das causas judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, em que preponderam as que desfavorecem o réu, fixo a pena base em 03 (três) anos de reclusão e 90 dias-multa. Em razão da confissão (CP, art. ^5, inciso III, alínea

"d"), reduzo a pena para
02 anos e 06 meses de reclusão e 75 dias-multa. tornando-a definitiva para esse crime, vez que são inaplicáveis as demais atenuantes e agravantes, bem como não ocorrem causas de aumento ou diminuição.

Pela regra do concurso material, o réu deverá cumprir 22 anos de reclusão e pagar 97 dias-multa. cada dia no valor equivalente a 1/30 do salário-mínimo.

É atividade discricionariedade do julgador, sem a fixação de critério aritmético, a escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa da dosimetria. Assim, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, decidirá o
quantum
de exasperação da pena-base, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Pela análise da decisão impugnada, no tocante a individualização da pena, verifica-se que o MM. Magistrado
a quo,
a
o
crime de homicídio qualificado,
art. 121, §2º, incisos I, IV, e VI, do CPB, que possui como pena cominada a de reclusão de 12 (dose) a 30 (trinta) anos, fixou a
pena base
20 (vinte) anos de reclusão,
diante da existência de 02 (duas)

circunstâncias judiciais negativas, no caso
, personalidade e circunstâncias do crime.

De fato, a personalidade e as circunstâncias do crime se apresentam com gravidade acima da normalidade do tipo, diante do
modus operandi
na prática do crime, onde o recorrente estrangulou a vítima, no caminho de um motel, de forma a agradar a vítima, e atrair para um local distante e para facilitar a consumação, de forma insensível, em desvalor com a vida humana e frieza. O que fica nítido pois ainda teve fôlego para ocultar o cadáver e furtar a vítimas duas vezes.

Ressalvando-se que, conforme a confissão do recorrente, a permanência do réu no banco de trás foi preordenada, pois essa posição lhe permitiria agredir a vítima pelas costas, como de fato disse que fez.

Além do que, segundo a análise externa e interna do cadáver, a vítima tanto foi estrangulada como agredida mediante o uso de instrumento perfurocortante, que lhe transfixou o braço esquerdo, ingressando pela axila e findando por atingir o lobo superior do pulmão esquerdo, causando hemorragia. Não se descarta a possibilidade de que essa lesão possa ter sido causada com o mesmo instrumento que o réu utilizou para escavar o buraco onde indignamente sepultou o cadáver da vítima, em relação ao qual não prestou nenhum esclarecimento mais detalhado.

Valendo ressalvar também que a pena base foi fixada de forma proporcional e coerente, tendo em vista a existência de um homicídio triplamente qualificado, pelo motivo torpe, pelo meio que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido e feminicídio.

Na segunda fase da dosimetria da pena, foi reconhecida a confissão, sendo reduzida a pena para
18 (dezoito) anos de reclusão
, que se apresentou definitiva, pela ausência de demais eventos, o que não merece qualquer reparo, pois necessária para a reprimenda do crime.

Pela análise da decisão impugnada, no tocante a individualização da pena, verifica-se que o MM. Magistrado
a quo,
a
o
crime de ocultação de cadáver,
art. 211 do CP, que possui como pena cominada a de reclusão de (01) um a (03) três anos, e multa, fixou
a pena base em 02 (dois) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa,

diante da existência de 02 (duas) circunstâncias judiciais negativas, no caso
, personalidade,
diante de todo o
modus operandi
,
e motivos do crime,
pois que agiu com o intuito de obter impunidade quanto ao crime de feminicídio precedente, devidamente fundamentadas. Sendo que na segunda fase,
em razão da confissão,
foi reduzida
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 22 dias-multa,
que se apresentou definitiva, diante da ausência de demais eventos.

Por fim, pela análise da decisão impugnada, no tocante a individualização da pena, verifica-se que o MM. Magistrado
a quo,
a
o
crime de furto,
art. 155 do CP, que possui como pena cominada a de reclusão, de um a quatro anos, e multa, fixou
a pena base em 03 (três) anos de reclusão e 90 dias-multa,

diante da existência de 04 (quatro) circunstâncias judiciais negativas, no caso
, culpabilidade, personalidade, motivos e circunstâncias.

No tocante à culpabilidade, para fins de individualização da pena, tal vetorial deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito, nos moldes da Súmula 19 do nosso E. TJPA.

De fato a culpabilidade se apresenta com uma gravidade acima da normalidade do tipo, devidamente motivada de acordo com o caso concreto, pois a apropriação do patrimônio da vítima se deu em dois momentos, primeiro logo após a consumação do homicídio e inumação da vítima, e depois, quando passados dois dias do dantesco crime precedente, revelando firme propósito de assenhoramento do alheio, frente ao qual nem mesmo a supressão de uma vida se constituiu em obstáculo.

Também, denota o recorrente uma
personalidade
insensível, perfídia e frieza, diante de toda a prática delitiva, e os
motivos
da prática delitiva lhe são prejudiciais, pois agiu com o intuito declarado de se evadir, após executar a vítima. E por fim,
circunstâncias do crime
lhe são prejudiciais, pois furtou os cartões da vítima logo após tê-la executado e sepultado seu corpo.

No final, pela confissão, a pena foi reduzida para 02 anos e 06 meses de reclusão e 75 dias-multa, tornando-se definitiva pela ausência de demais eventos.

E, pela regra do concurso material, o recorrente teve a pena final, concreta e definitiva fixada em 22 anos de reclusão e pagar 97 dias-multa, o que não merece qualquer reparo.

Assim, conforme Súmula nº 23 também do nosso E. TJPA, “A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”. Portanto, diante do apresentado, não merece qualquer reparo a sentença impugnada.

E, como vem decidindo nosso Egrégio Tribunal de Justiça, havendo pelo menos uma circunstância judicial negativa, já se autoriza o arbitramento da pena base acima do grau mínimo, sendo que o valor dado a cada circunstância do art. 59 do CP não é aritmético, dependendo da discricionariedade do julgador.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE NULIDADE. INSISTÊNCIA DE CONTINUAR PERGUNTANDO AO ACUSADO EM SEU INTERROGATÓRIO E REFERÊNCIA DO SILÊNCIO DO RÉU NOS DEBATES. REJEITADA.
DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA. MÍNIMO LEGAL. DESPROVIMENTO.

1. Não houve efetivo prejuízo ao direito do Réu, diante da insistência do MP em efetuar perguntas ao Réu mesmo este ter declarado que não responderia às pergunta do Ministério Público, assim como a referência do Parquet ao seu silêncio em Plenário, posto que já havia na causa a admissão judicial da autoria delitiva e o conjunto probatório levava à sua culpabilidade, e o apelante alegou nulidade sem apontar o efetivo prejuízo. Preliminar rejeitada.

2. A fundamentação idônea não exige argumentação extensa e exaustiva dos motivos da exasperação da pena-base na primeira fase da dosimetria da pena, bastando que o magistrado aponte basicamente suas razões de julgamento.

3. Havendo pelo menos uma circunstância judicial negativa, já se autoriza o arbitramento da pena acima do grau mínimo, sendo que o valor dado a cada circunstância do art. 59 do CP não é aritmético, dependendo da discricionariedade do julgador.

4. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

(TJPA. 2020.00882119-55, 212.728, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-12, Publicado em 2020-03-17)

DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.

O Recorrente pleiteia por meio do recurso de apelação o direito de recorrer em liberdade. Sendo assim, observa-se que há a inadequação da via eleita para apreciação do mesmo, na medida em que deveria ter sido trazido ao exame da Instância Superior por meio de habeas corpus.

Isso porque se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de magistrado, o órgão fracionário competente para apreciá-lo é Seção de Direito Penal do TJE/PA, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea ‘a’, do novo Regimento Interno desta Egrégia Corte, veja-se:

Art. 30. A Seção de Direito Penal é composta pela totalidade dos Desembargadores das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe: (Redação dada pela E.R. n.º 05 de 16/12/2016)

I - processar e julgar:

a)

originariamente, os pedidos de habeas corpus e mandados de segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juízes de Direito e Promotor de Justiça;

Nesse sentido, jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça:

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006.

1. PRELIMINARES. PEDIDO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE E/OU DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES, NOS TERMOS DO ARTIGO 319, DO CPP: NÃO CONHECIDO.

1. É inadequada a via eleita pelo apelante para formular o pleito para recorrer em liberdade, eis que a matéria deveria ter sido trazida ao exame da instância superior por meio de habeas corpus, a ser julgado pela Seção de Direito Penal. precedentes desta eg. corte.

2. ADEMAIS, Não há que se falar em concessão do direito do réu de recorrer em liberdade, em sede preliminar, se a sentença condenatória fundamentou idoneamente a necessidade da prisão cautelar em circunstâncias concretas do caso, não havendo qualquer nulidade a ser reconhecida que justificasse a concessão, de ofício, DO PEDIDO.

3. pretensão recursal NÃO CONHECIDA.

2. PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL: IMPOSSIBILIDADE.

1. AO COMPULSAR OS AUTOS, VERIFIQUEI QUE O MAGISTRADO A QUO VALOROU ESCORREITAMENTE AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL, EXASPERANDO A PENA-BASE ACIMA DO PATAMAR MÍNIMO LEGAL ANTE A AFERIÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS D(9571619, 9571619, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-05-16, Publicado em 2022-05-30)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33 DA LEI N° 11.343/2006. PRELIMINAR. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO OU DECRETAÇÃO DA NULIDADE PROCESSUAL EM FACE DA ILICITUDE DE PROVAS. DENÚNCIA ANÔNIMA E INVASÃO DE DOMICÍLIO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. IMPROVIMENTO. ENTRADA AUTORIZADA. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. NÃO CABIMENTO. ART. 33, §3º DO CPB E 42 DA LEI Nº 11.343/06. QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO INCABÍVEL. FALTA DE LEGITIMIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O pleito de revogação prisional para que se possa recorrer em liberdade não pode ser deduzido nesta via, visto que o órgão fracionário competente para apreciá-lo é a Seção de Direito Penal, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte.

2. É cediço que o atual e pacífico entendimento das Cortes Superiores converge no sentido de que, nos crimes permanentes, tal como o tráfico de drogas, o estado de flagrância protrai-se no (9555316, 9555316, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-05-16, Publicado em 2022-05-26)

Diante do exposto,
conheço
da presente apelação penal interposta pela Defesa, e
nego provimento,
em conformidade com o parecer ministerial.

É como voto.

Belém (PA)/Assinatura Digital.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

- Relatora

Belém, 28/03/2023